Tribunal: TJDFT
Processo: 0714432-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMEDIATA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. Incabível o pedido de imediata extinção do processo executivo formulado em sede de embargos à execução, porquanto tal providência apenas pode ser adotada depois do regular processamento da demanda e de oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Em se tratando do recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, é necessário destacar que a modificação na forma de amortização ou parcelamento não significa novação, ou seja, não se entende por constituição de nova relação jurídica, mas apenas restrição à forma de pagamento para proteger parte das verbas salariais do executado, garantindo o mínimo existencial. Havendo inadimplência, faz-se legítimo o ajuizamento de execução de título extrajudicial e a utilização de outros meios de cobrança. A concessão do efeito suspensivo vindicado, como regra, não se mostra possível, pois a execução não foi garantida, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.